Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-28.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700094-28.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRUNO FERNANDES TAVORA D E S P A C H O Trata-se de petição juntada nos autos de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra Bruno Fernandes Távora, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em manifestação juntada aos autos após a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, o patrono do apelado afirma que foi realizado depósito de consignação em pagamento, mas o valor não foi levantado, nem recusado pela parte credora. Requer, por fim, a concessão de prazo de 5 (cinco) dias para que apresente o documento emitido pelo Banco do Brasil S.A., onde teria sido realizado o depósito. A partir da leitura da petição (ID 77623486), verifica-se que não há identificação do processo, nem das partes. Além disso, há referência à parte agravada, mas o recurso em questão é de apelação, e não de agravo de instrumento, nem de agravo interno. Diante disso, intime-se o apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se a referida petição se refere ao presente feito. Caso positivo, deverá ser apresentado o suposto comprovante de depósito de valores. Também deverá o apelado esclarecer: (i) se o depósito se refere a pagamento parcelado ou integral; e (ii) se há processo judicial de consignação em pagamento (com o respectivo número dos autos) ou se promoveu depósito em consignação extrajudicial. Após o prazo de 5 (cinco) dias concedido ao apelado, independentemente de manifestação da parte, intime-se o apelante para que se manifeste sobre a petição em referência e os documentos que vierem a ser juntados pelo apelado. À Secretaria para que retire o processo da pauta de julgamento. Tudo feito, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora